Tribunal: TJPA
Processo: 0003293-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003293-59.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENRIQUE RAFAEL BRIA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESUNÇÃO DE ACÚMULO DE PERÍODOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Apelo do Estado do Pará e reformou parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, apenas para
alterar os consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios
, permanecendo inalterada a condenação em licença-prêmio e férias.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva
. Os pedidos do Agravado referem-se
à momento anterior a aposentadoria, quando mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Civil do Estado do Pará. Inexistência de solicitação de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.
Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de prescrição quinquenal
. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos.
Prejudicial rejeitada.

4. Mérito
. Arguição de ausência de Direito a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia. O cotejo probatório demonstra que, no momento de concessão da aposentadoria, o Agravado possuía 3696 dias referentes à licenças-prêmio não usufruídas. É devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes.

5. Os documentos anexados a inicial demonstram que, em relação ao período de 2008/2009, foi realizado apenas o pagamento do adicional de férias, sendo desconsiderado o valor das férias integrais deste período. Necessidade de manutenção da condenação ao pagamento das férias não gozadas e não pagas pelo Agravante.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível
(processo nº
0003293-59.2015.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
ENRIQUE RAFAEL BRIA FILHO, e
m razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença, para alterar os consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios
, nos termos da fundamentação. (grifei).

Em suas razões, o Ente Estadual
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não pode haver conversão em pecúnia de licença-prêmio antes da aposentadoria e depois dela, como indenização, não é o Estado quem deve pagar, sendo competência do IGEPREV, autarquia com personalidade jurídica própria, os pagamentos decorrentes da aposentadoria.

Em prejudicial de mérito, defende a prescrição quinquenal para o requerimento da conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia, em observância ao Decreto nº 20.910/32, uma vez que já poderiam ser postuladas antes mesmo da aposentadoria.

No mérito, alega a impossibilidade de conversão de período não usufruído em pecúnia como pretendido pelo Agravado, asseverando que só seria possível a conversão quando a fração do tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido e somente nas hipóteses de aposentadoria e falecimento, mencionando o art.99, II da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA). De igual modo, a vedação ao pagamento das férias não requeridas com 60 dias de antecedência, mencionando o art. 76, §2º do RJU/PA. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Ente Estadual sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, vez que a aposentadoria do Agravado atrai a competência do IGEPREV.

Conforme destacado na decisão agravada, os pedidos contidos na inicial referem-se à momento anterior a aposentadoria, no qual o Agravado mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Civil do Estado do Pará, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria, logo, não há qualquer responsabilidade do IGEPREV neste sentido.

Destacam-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria
.

2.

Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(TJPA, 9254197, 9254197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06). (grifei).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO COLEGIADA QUE EXCLUIU O ESTADO DO PARÁ DA LIDE. NECESSIDADE DE REFORMA. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS RESPEITADO O QUINDÍDIO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES QUE AINDA ENCONTRAVA-SE EM ATIVIDADE NO PERÍODO DE 22/03/2002 À DEZEMBRO/2004. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO IGEPREV. AÇÃO PROPOSTA EM SEDE DE 1º GRAU APENAS CONTRA O ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE INGRESSO COM UMA NOVA AÇÃO AUTÔNOMA EM DESFAVOR DA ENTIDADE PÚBLICA COMPETENTE (IGEPREV). PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ APENAS EM RELAÇÃO À AUTORA HERINIDES MEIRA REATEGUI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO OU DE CONFIANÇA PELO PERÍODO DE 10 ANOS ANTERIORES À 23/01/2003, CONFORME EXIGÊNCIA DO ART. 130, §1º DA LEI 5.810/94. INDÍCIOS DE OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DE 80% DO VENCIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO PREVISTO NO ART. 8º, DA LEI Nº 5.020/82. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES PARA ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, REJEITAR A PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO IGEPREV E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO À AUTORA HERENIDES MEIRA REATEGUI, JULGANDO IMPROCEDENTE O SEU PLEITO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS REFERENTE AO PERÍODO QUE SE ENCONTRAVA EM ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Analisando as razões ventiladas nos embargos, entendo que os argumentos apresentados pelo IGEPREV devem ser acolhidos, na medida em que, de fato, se observa que a autora/ora embargada Herinides Meira Reategui se aposentou em 03 de janeiro de 2005, conforme documento à fl. 152 e que a sentença exarada reconheceu o direito dos embargados relativo ao pagamento das diferenças salariais pretéritas respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação, ocorrida em 22/03/2007. Desse modo, tem-se que as diferenças das parcelas reclamadas do período compreendido entre 22/03/2002 a dezembro/2004 em relação a Herinides Meira Reategui deveriam ser custeadas pelos Estado do Pará, haja vista que durante o interstício mencionado, a embargada se encontrava em atividade
.

Por esse motivo, as razões dos embargos devem ser acolhidas para admitir a ilegitimidade parcial do Estado do Pará, mantendo-o na lide em razão deste Ente responder pelo conjecturado direito da autora Herinides Meira Reategui no período de 22/03/2002 à dezembro/2004. Rejeito, consequentemente, essa preliminar de ilegitimidade passiva do Estado em parte (...).

(TJPA, 2018.02551677-74, 192.869, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-26). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITAR APOSENTADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV AO PERÍODO ANTERIOR À INATIVIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRESCRIÇÃO. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL.
I - Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao período retroativo, quando o militar ainda estava em atividade. Acolhimento
. II - Militar que laborou no interior do Estado, após foi transferido para Capital e retornou para o interior, caracterizando nova situação jurídica, o que renovou seu direito de pleitear a incorporação do adicional de interiorização no momento da sua ida para a inatividade. Inocorrência de prescrição no caso em tela. III - O Militar cumpre todos os requisitos legais para a incorporação do adicional de interiorização, não havendo possibilidade de negar o direito à uma parcela expressamente incorporável utilizando-se do princípio contributivo, posto que o Estado deveria ter pago automaticamente no momento da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior. IV - O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial possuem fatos geradores diferentes, portanto, podem ser cumulados. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, 2016.04643545-80, 167.980, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-17, Publicado em 2016-11-24). (grifei).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Estado do Pará requer a incidência da prescrição quinquenal, para o requerimento da conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia, em observância ao Decreto nº 20.910/32, uma vez que já poderiam ser postuladas antes mesmo da aposentadoria.

Como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Senão vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes
. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021). (grifei).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.
3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes MaiaFilho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.
4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos
. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012). (grifei).

Este também é o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.
2.

Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada
. 3.

Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço. 4.

Apelação conhecida e não provida.

(8303270, 8303270, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2022-02-25). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA.

1- Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019. 2- Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA, 6857775, 6857775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01). (Grifo nosso).

Deste modo, considerando que o Agravado foi aposentado em 20.09.2012 (Num. 2485548 - Pág. 28) e a ação ajuizada em 30/01/2015, resta clara a inocorrência da prescrição.

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição quinquenal.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Agravado tem direito ao recebimento da licença prêmio não usufruída, bem como, férias do período 2008/2009.

Segundo o Estado do Pará é indevida a conversão de 3 períodos de licenças-prêmio não usufruídas por ausência de previsão legal.

Sobre a licença-prêmio, os artigos 98 e 99, inciso II, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará - Lei nº 5.810/94 dispõem, respectivamente:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

(...)

II-
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria
ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. (Grifo nosso).

O cotejo probatório demonstra que o Agravado, no momento de concessão da aposentadoria, possuía 3696 dias referentes à licenças-prêmio não usufruídas, havendo ainda, despacho da Secretária de Estado de Administração opinando pelo deferimento do pedido administrativo.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA, 11806454, 11806454, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA. 1- Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019. 2
- Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia
.

4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(6857775, 6857775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01). (grifo nosso).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO.

DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei quanto aos períodos completos, a manutenção da condenação do Estado do Pará ao pagamento da licença prêmio, não usufruídas pelo Agravado, não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Em relação as férias, no documento anexado na inicial (Num. 2485548 - Pág. 22) constam as verbas percebidas pelo Agravado até a aposentadoria, demonstrando que, em relação ao período de 2008/2009, foi realizado apenas o pagamento do adicional de férias, sendo desconsiderado o valor das férias integrais deste período, ao contrário dos demais períodos que foram devidamente indenizados (2009 à 2012). Portanto, a manutenção da condenação ao pagamento das férias não gozadas e não pagas pelo Agravante, também é medida que se impõe.

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023